Tribunal: TJES
Processo: 5000779-88.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000779-88.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO FERREIRA NICOLETTI

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pela prática do crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de ameaça, especialmente no âmbito da violência doméstica, exige a demonstração inequívoca do dolo específico de intimidar a vítima com mal injusto e grave, o que não se extrai de forma segura do conjunto probatório dos autos.

4. A narrativa da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, apresenta-se isolada no caso concreto, não sendo corroborada por testemunhos presenciais, nem por documentos ou registros materiais das supostas ameaças, como mensagens de texto ou gravações.

5. Os agentes policiais que atenderam à ocorrência não presenciaram qualquer conduta ameaçadora por parte do réu e relataram comportamento colaborativo, o que enfraquece a tese acusatória.

6. A ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que corroborem a acusação impõe a absolvição do acusado, conforme previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, embora dotada de relevância nos casos de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos probatórios para sustentar uma condenação penal.

2. A insuficiência de provas colhidas sob contraditório impede a caracterização do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; TJES, APCr 0002541-08.2022.8.08.0011, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.05.2025; TJES, APCr 0001817-30.2016.8.08.0038, Rel. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 21.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000779-88.2023.8.08.0057

APELANTE:

FABRICIO FERREIRA NICOLETTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
FABRICIO FERREIRA NICOLETTI

em face da sentença de id 14160276, proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime insculpido no art. 147

do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe o cumprimento de pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões de id 12446786, o recorrente

requer
(i)

“O arquivamento do processo, por ausência de elementos que demonstrem a materialidade e autoria do delito imputado, com base no princípio da presunção de inocência”.

Alternativamente, pleiteia
(ii)
a sua absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, argumentando a ausência de dolo na conduta;
(iii)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, nos moldes do art. 43 do CP; e
(iv)
a concessão da suspensão condicional do processo, a teor do que dispõe o art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões, no id 14160736, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14843685, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta, da denúncia, que:

“(...) no dia 24 de dezembro de 2022, por volta das 20h30min, FABRICIO FERREIRA NICOLETTI ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, CAMILA MUNIZ VASCONCELOS, o que caracteriza o crime previsto no art. 147 do CPB, sob o regime da Lei n. 11.340/06.

Na ocasião, o denunciado foi até a residência da vítima para ver seus filhos, e diante de fatos e desavenças que possuem de uma recente separação e temendo que algo acontecesse, a vítima não permitiu a entrada de Fabricio em sua residência, que depois de muitas insistências do acusado em querer adentar na casa, a vítima acionou a polícia militar, que compareceu ao local e encontrou com o acusado, pedindo-lhe que fosse embora daquele local.

Segundo consta dos autos, FABRICIO constantemente liga para a CAMILA ameaçando-a de morte, eis:

QUE a declarante e seu companheiro, Fabrício, moraram juntos por 05 (cinco) anos; QUE tem 02 (dois) filhos juntos, um de 01 ano e 10 meses e outra de 04 anos; QUE tem quase 4 (quatro) meses que estão separado; QUE cerca de 04 (quatro) meses depois que foram morar juntos, Fabrício começou a tomar remédio controlado por contra própria (Clonazepam), mas era uma pessoa calma; QUE há cerca de 01 (ano) Fabrício começou a tomar o remédio em doses elevadas, e não dormia; QUE Fabrício começou a ficar agressivo e passou a xingar e a agredir a declarante; QUE há cerca de 04 (quatro) meses, Fabrício pegou uma faca e disse que iria matar a declarante, então ela resolveu se separar; QUE Fabrício saiu de casa e depois a declarante também se mudou; QUE desde que separaram, Fabrício não aceita a separação; QUE Fabrício fica ligando para a declarante quase todos os dias, e a ameaça de morte; QUE Fabrício também diz que se ela estiver com outro homem, ele também irá matá-lo; QUE sábado, 31/12/2022, a declarante foi ser madrinha de casamento e, quando a declarante estava indo embora, Fabrício não parava de ligar; QUE um amigo da declarante a avisou que Fabrício estava no portal da cidade esperando a declarante passar e que ele estava bastante alterado; QUE Fabrício não tem costume de ingerir bebidas alcoólicas; QUE Fabrício não usa drogas; QUE Fabricio trabalha como policial penal e tinha uma arma de fogo; QUE a arma de fogo de Fabrício foi apreendida após ele ameaçar o diretor da unidade prisional (BU 49764421); QUE Fabrício está afastado do trabalho; QUE Fabrício não tem envolvimento com o tráfico de drogas. QUE a declarante nunca registrou BU contra Fabrício antes, nem pediu medida protetiva de urgência; QUE a declarante deseja representar contara Fabrício. QUE a declarante deseja requerer medidas protetivas de urgência; QUE deseja ser incluída no Programa Patrulha Maria da Penha; QUE não deseja ser abrigada na casa (...).”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que, como dito, condenou o réu pela prática do crime tipificado no art. 147 do CP, na forma da Lei nº 11.343/2006.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, e devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação do réu – que não se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Cumpre asseverar que, de acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher é definida como qualquer ato ou omissão fundamentado no gênero que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de danos morais ou patrimoniais.

No caso descrito nos autos, o ambiente de convivência permanente, assim como os demais elementos, são incontestáveis para a caracterização da violência doméstica atribuída ao acusado e para a proteção do bem jurídico que se busca tutelar.

Firmadas tais premissas, ao compulsar atentamente o acervo probatório, verifico que, para além do relato da ofendida, não há nos autos elementos de prova judicializados, isto é, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmem, de forma inequívoca, a ocorrência do dolo específico de ameaçar, indispensável à configuração do tipo penal.

Os relatos consignados pelos agentes policiais no Boletim Unificado nº 49765733, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, não se revelam aptos a conferir suporte probatório suficiente à condenação do recorrente. Isso porque, além de não terem presenciado qualquer ameaça supostamente proferida, também não registraram qualquer indício de comportamento alterado ou atitude agressiva por parte do acusado no momento da abordagem. Vejamos:

“Por determinação do COPOM, esta guarnição deslocou até o endereço supracitado para averiguar uma discussão entre um casal. No local, a guarnição entrou em contato com Camila Muniz Vasconcelos, que relatou o seguinte: que estava em sua residência, quando o seu ex marido Fabricio Ferreira Nicoletti, foi até a residência falando que queria ver seus filhos que tem com Camila. Porém, segundo Camila, devido aos fatos de desavenças que possuem de uma recente separação e temendo algo, ela não permitiu; e após a insistência de Fabricio em ver, e para evitar qualquer problema, solicitou a presença da guarnição; após, Fabricio informou que iria para sua residência e que posteriormente iria resolver com Camila a questão da melhor maneira de ver os filhos; que após, Fabricio saiu do local e seguiu para sua residência.” (id 14160242)

O apelante, em sede de audiência de instrução e julgamento, apresentou versão dos fatos ocorridos no dia do acionamento da Polícia Militar que se mostra coerente com os relatos dos agentes policiais, o que confere verossimilhança à sua narrativa defensiva, cito:

“Numa determinada situação, eu pedi ela para poder ver os meus filhos, aí ela falou assim, Fabrício, agora não, que já tá tarde, é 8 horas já. Eu falei assim, não, ô Camila, pede só para eles subirem ao portão que eu quero ver eles um pouquinho. Eu falei assim, eu vou descer embaixo de carro. No momento que eu desci de carro, ela não falou mais nada. Quando eu cheguei, eu achei que ela ia abrir o portão para eu poder ver meus filhos, aí a viatura foi e impostou, né? Ela chamou a viatura, aí eu expliquei para os policiais, né, que eu apenas queria ver os meus filhos só.” (id 14160272)

Além disso, embora o recorrente tenha admitido o envio das mensagens para a vítima, justificou sua conduta pelo uso de medicamentos controlados (benzodiazepínicos), o que, se não afasta automaticamente a culpabilidade, é suficiente para lançar dúvida razoável sobre a existência de dolo específico de intimidar a vítima.

Registra-se, oportunamente, que, conforme informado tanto pela vítima quanto pelo réu, as medidas protetivas anteriormente deferidas foram revogadas antes da realização da audiência de instrução e julgamento (id 14160272) no âmbito da presente ação penal.

Nesse contexto, sabe-se que, nos casos de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos na clandestinidade, o C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.10.2021)
(grifei)

Todavia, no caso em apreço, a narrativa da ofendida apresenta-se isolada no conjunto probatório, restando fragilizada diante da ausência de testemunhas presenciais dos fatos e da inexistência de provas materiais robustas, como a transcrição ou a juntada das supostas mensagens de conteúdo ameaçador atribuídas ao recorrente.

Em situações semelhantes, cito jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP). AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo ministério público estadual contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o recorrido da imputação de prática do crime previsto no art. 147-b do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da penha. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação do réu, diante da narrativa da vítima e das demais provas colhidas nos autos. III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes cometidos no contexto da violência doméstica, deve vir acompanhada de outros elementos de prova capazes de comprovar, com a certeza necessária, a materialidade e a autoria do delito imputado. 4. A dúvida razoável quanto à prática delitiva impõe a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
lV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0002541-08.2022.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 27/05/2025)
(grifei)

_________

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA ISOLADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, não restou corroborada por outros elementos de prova em sede inquisitorial. 2.

Inobstante a importância da palavra da vítima, nos crimes que ocorrem quando ausentes testemunhas oculares, para a formação da convicção do magistrado, é imprescindível que seja corroborada com as demais provas dos autos, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES; APCr 0001817-30.2016.8.08.0038; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 21/09/2022; DJES 29/09/2022)
(grifei)

Dessa forma, a ausência de suporte probatório suficiente para a condenação do réu torna impositiva sua absolvição por insuficiência de provas, em observância ao princípio
in dubio pro reo
e ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE

PROVIMENTO
,
para
ABSOLVER o apelante das iras
do
a
rt. 147 do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.